Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDAS INTERMEDIADAS POR SITE/PLATAFORMA ON LINE/ MERCADO LIVRE. VALORES NÃO REPASSADOS AO VENDEDOR. COMPRAS REALIZADAS POR ESTELIONATÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO VENDEDOR. OBSERVÂNCIA DA POLÍTICA CONTRATUAL DO SITE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ingressou com ação judicial, objetivando provimento jurisdicional para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais e na obrigação de fazer consistente em anular vendas realizadas pelo autor via site da requerida as quais reputou como golpe/fraude, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor narrou que desde do ano de 2017 possui conta na plataforma disponibilizada pela requerida, conhecida como Mercado Livre, pela qual vende diversos produtos, cumprindo todos os termos do contrato pactuado, obtendo a qualificação “Mercado Líder”, a qual indica aos compradores do site a qualidade e a pontualidade entre outras características positivas do vendedor. Contudo, no ano de 2019 foi alvo de vários golpes da mesma espécie, os quais ocorreram da seguinte maneira: um cliente, em verdade um “golpista/estelionatário”, realizava uma compra e após a entrega da mercadoria o referido cliente abria uma reclamação ilegítima na plataforma comunicando eventual defeito ou outro problema com o produto, solicitando a devolução da mercadoria e consequentemente requerendo reaver o valor pago. Contudo, a ré devolveu o dinheiro aos referidos clientes e os objetos postados para devolução acabaram por retornar indevidamente ao comprador. Além disso, a ré não repassou o dinheiro de outras vendas realizadas, bem como desclassificou o autor, imputando-lhe a classificação “laranja”, ou seja, a de que o autor é um comerciante que não presta um bom atendimento, razão pela qual tem direito à danos materiais, morais e a anulação das vendas fraudulentas com a consequente reclassificação para vendedor “mercado líder”.

3. A sentença julgou improcedente os pedidos sob fundamento de que o autor não teria comprovado suas alegações.

4. Da análise dos fatos alegados, verifica-se que o autor realiza vendas através da plataforma do requerido. Por tal razão, é possível reconhecer que não se trata de destinatário final dos produtos e que aufere lucro com as negociações havidas, diferenciando-se, assim, do conceito de consumidor do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), não sendo este aplicável ao caso concreto.

5. O autor informou que não conseguiu postar pelos Correios três compras realizadas pela plataforma e foi orientado a enviar de forma particular e pedir o reembolso das despesas com os Correios e que mesmo após a entrega dos comprovantes o reembolso não foi feito, bem como não lhe foi repassados os valores das referidas vendas. Ainda, que foram feitas 7 compras de forma fraudulenta, nas quais houve cancelamento do pedido, contudo a devolução da mercadoria não foi feita e o dinheiro não liberado para sua pessoa.

6. De fato, verifica-se das mensagens trocadas entre as partes que o autor foi orientado a postar de forma particular as três venda. Também é possível observar que as atendentes do requerido informaram inicialmente um prazo errôneo para o reembolso, mas afirmaram que iriam fazê-lo posteriormente no prazo de 28 dias conforme as regras contratuais da plataforma, das quais o autor tem previamente ciência. Nesse passo, o autor não comprou que não houve o estorno após o referido prazo.

7. Quanto aos valores dessas três compras e das demais, as quais o autor reputou como fraude, é certo que o site da requerida apenas estorna o valor ao consumidor após a comprovação da devolução do produto pelos Correios com o respectivo código de rastreio, o que, caso não seja feito dentro do prazo para devolução, enseja em aceite pelo consumidor/comprador, sendo o valor repassado ao vendedor. Nesse passo, o autor não comprovou que não recebeu os códigos de rastreio ou que ultrapassado o prazo para a devolução dos produtos a ré não lhe efetuou os repasses. Os documentos colacionados para esse fim nos autos, o extrato das compras e as conversas com as atendentes das requeridas, não são o suficiente para esse fim.

8. Nos referidos documentos, apresenta-se apenas que as mercadorias foram devolvidas e que houve o estorno dos valores aos clientes. Não há menção aos códigos de rastreios quanto às compras ditas fraudulentas, bem como não há protocolos referentes às reclamações do autor sinalizando a quais compras se referiram e suas respectivas respostas após o prazo dado pela plataforma para regularizar eventuais repasses ao autor.

9. Ainda, observa-se que no bojo da contestação (ID n. 16406501) a ré afirma que todas as compras realizadas pelo autor na plataforma foram lhe repassadas conforme a política do site, apresentando extrato, o qual não foi impugnado pelo autor.

10. Quanto à reputação no site, a política da plataforma é a de que para um vendedor ser um classificado como “mercado líder” não pode haver mais que 3% de devolução de mercadorias, o que não ocorre com o autor. Eventual fraude nas compras não foram demonstradas, de modo que não há ato doloso ou culposo verificado que pudesse caracterizar dano ao autor.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.